Tribunal: TJDFT
Processo: 0746455-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746455-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA COMARCA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROXIMIDADE DOS FAMILIARES DO APENADO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME EM QUE SE ENCONTRA O AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante os artigos 1o, 86 e 103 da Lei de Execuções Penais tenham a finalidade de proporcionar que o apenado cumpra a sua pena em local mais próximo ao de sua família e de seu meio social, tudo de modo a favorecer a sua reintegração social, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que o direito ao cumprimento da pena em outra unidade da Federação não é absoluto, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado. 2. O Juízo da Execução, ao indeferir o pedido defensivo, deixou consignado que não existe estabelecimento adequado ao cumprimento da pena do agravante na Comarca de Presidente Olegário/MG e que o agravante está devidamente recolhido em local próprio, digno e compatível com o regime prisional a que está submetido. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido do apenado no sentido de que o cumprimento de sua pena em regime semiaberto fosse deprecado para a comarca de Presidente Olegário/MG. O recorrente alega violação aos artigos 86 e 103, ambos da Lei de Execução Penal, defendendo a possibilidade de a pena privativa de liberdade ser executada em outra unidade da Federação, considerando o interesse do próprio condenado, no caso, evidenciado pelo intuito de permanecer em local próximo à residência de sua família. Contrarrazões de ID 24297463, juntadas após o transcurso do prazo, conforme certidão de ID 24297215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 86 e 103, ambos da Lei de Execução Penal. A respeito, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019 e decisão monocrática proferida no AREsp 1568410, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/3/2021. A propósito, vale citar: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada" (AgRg no HC n.o 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018). 2. No caso, a decisão impugnada está suficientemente fundamentada, tendo salientado as instâncias ordinárias que "não foi demonstrada qualquer exceção para o cumprimento de pena do recorrente em local diverso do que fora condenado" e que, "em face do excessivo déficit de vagas no sistema prisional do Distrito Federal, insuficiente para atender a demanda local, não é plausível admitir o cumprimento de pena de condenados de outra unidade da Federação". 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 562320/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005